Tribunal: TJSP
Processo: 1009890-10.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços de intermediação de negociação de valores mobiliários em bolsa – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de indeferimento da petição inicial por inépcia em relação aos pedidos de exibição de documentos e relatórios e de indenização por danos causados por possíveis infrações contratuais ou legais e improcedência dos pedidos de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO – Prestação de serviços de intermediação de negociação de valores mobiliários em bolsa – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença de indeferimento da petição inicial por inépcia em relação aos pedidos de exibição de documentos e relatórios e de indenização por danos causados por possíveis infrações contratuais ou legais e improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais – Apelo do tomador – Nulidade da sentença pela não produção de prova pericial rejeitada – Ausência de atribuição expressa de infração cometida pela prestadora – Processo civil que não se presta à busca indeterminada de ilícitos porventura cometidos – Inadmissão da busca fortuita de provas – Vulto do pedido de exibição de documentos que torna o pedido carente de razoabilidade – Confirmação da inépcia declarada em primeiro grau – Litispendência parcial verificada – Cálculo de chamada de margem e de garantia que é atribuição de membros de compensação, participantes de negociação plenos, participantes de liquidação, de negociação e comitentes, mas não da prestadora corretora de valores – Artigo 84 da Resolução da Câmara de Compensação da BM&F BOVESPA – Honorários advocatícios majorados – Sentença mantida – Recurso IMPROVIDO.